Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4o, II, DO CPC. CONTRADIÇÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pela ora embargante para afastar a incidência de ICMS em alíquotas superiores a 18% sobre a energia elétrica e determinar a restituição dos valores indevidamente pagos, dispondo, ao final, sobre os honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, fixando-os no patamar de 10% sobre o valor da causa. 1.1. Nesta sede, a parte embargante alega existir contradição no julgado, pois, a despeito de o acórdão reconhecer a iliquidez da condenação, determinando a apuração dos valores devidos através de liquidação de sentença, os honorários sucumbenciais foram arbitrados com base no valor da causa e antes da fase de liquidação.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. Verificada a ocorrência de contradição. 3.1. A matéria de que trata o feito não possui conteúdo econômico imediatamente aferível, uma vez que depende de fase de liquidação do julgado para fins de averiguação do montante da condenação. 3.2. O valor atribuído à causa em sede de inicial foi registrado apenas em cumprimento ao disposto no art. 291 do CPC, não sendo este o valor condizente com o real, porquanto, além de à época já se tratar de valor estimado, não considera os montantes vencidos durante o curso da demanda.

4. Precedentes deste Tribunal. 4.1 “[...] A respeito da condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, deve ser observado que, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, quando se trata de sentença ilíquida, o percentual deve ser fixado quando liquidado o julgado, observando-se os parâmetros previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do estatuto processual. Não prevalece, portanto, a condenação arbitrada com base no art. 85, § 2o, do CPC, como estabelecido na sentença, o que deve ser corrigido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.” (07056376420208070018, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 18/08/2021).

5. Concluindo o acórdão pela iliquidez da condenação, há contradição com o modo em que os honorários sucumbenciais foram fixados. 5.1. Conforme preconiza o art. 85, § 4o, II, do CPC, os honorários devem ter como base de cálculo o valor da condenação, apurado em sede de liquidação do julgado, em percentual definido nesta fase processual (10%).

6. Embargos de declaração acolhidos.